Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738841-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO 1. Visto. 2. À il. Secretaria para que expeça novo alvará, devido ao erro de numeração comunicado na petição de ID no 35124607. 3. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO